Tribunal: TJDFT
Processo: 0751948-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria Aparecida Rodrigues de Sousa em face da decisão que, no curso da ação reivindicatória c/c pedido indenizatório manejada em seu desfavor pela agravada – Urbanizadora Paranoazinho S.A. – indeferira o processamento da reconvenção que aviara, sob o fundamento de que a pretensão contraposta afigura-se inepta, diante da ausência de qualificação completa dos confinantes do imóvel usucapiendo em litígio. Objetiva a agravante, com o recebimento do recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada de forma que seja conhecida e processada a reconvenção que manejara. Como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, defendera que o pedido de reconvenção se refere a eventual procedência da ação subjacente, ocasião em que as benfeitorias devem ser indenizadas pelo agravado, sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito. Com lastro nesses argumentos, pugnara pela reforma da decisão monocrática arrostada, viabilizando o recebimento da reconvenção que formulara para que, se ao final o pedido inicial for acolhido, seja compelido a indenizar as benfeitorias erigidas no imóvel objeto da ação reivindicatória. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria Aparecida Rodrigues de Sousa em face da decisão que, no curso da ação reivindicatória c/c pedido indenizatório manejada em seu desfavor pela agravada – Urbanizadora Paranoazinho S.A. – indeferira o processamento da reconvenção que aviara, sob o fundamento de que a pretensão contraposta afigura-se inepta, diante da ausência de qualificação completa dos confinantes do imóvel usucapiendo em litígio. Objetiva a agravante, com o recebimento do recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada de forma que seja conhecida e processada a reconvenção que manejara. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que indeferira o processamento da reconvenção apresentada, o agravo não merece ser conhecido ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Conforme emerge do aduzido no agravo de instrumento interposto, os argumentos nele alinhados não guardam simetria com o assinalado na decisão vergastada, desconsiderando, pois, o princípio da dialeticidade, o qual determina que os recursos, pautados pela matéria posta em juízo e pelo decidido, devem desqualificar criticamente o acentuado no decisório arrostado. Conforme pontuado, a decisão vergastada, considerando que a qualificação dos confinantes é ônus da parte ré na ação de usucapião, rejeitara o pedido reconvencional por não ter a agravante atendido ao chamamento judicial que determinara que aditasse a pretensão contraposta. Com efeito, o magistrado a quo, reputando necessário o preenchimento da lacuna, determinara à agravante a emenda do pedido contraposto para indicar os confinantes do imóvel em litígio. O chamamento não fora atendido, resultando na sua rejeição, in verbis: “O pedido é bastante claro e possível, contudo não estava apto a ser recebido, pois a qualificação dos confinantes é ônus da parte requerente na ação de usucapião. Devidamente intimada, a ré alegou a impossibilidade de cumprir a determinação de emenda. Assim, a rejeição do pedido reconvencional é medida que se impõe.”[1] Sob essa realidade, a agravante, ao se inconformar com o decidido, deveria infirmar a resolução que fora empreendida, desqualificando o argumentado, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ignorando, no entanto, o ônus que lhe restara afetado, alinhara argumentação dissonante do resolvido, restringindo-se a, reiterando os termos da peça reconvencional, postular que a reconvenção seja recebida nos termos descritos oportunamente, para apreciação de eventuais indenizações das benfeitorias formalizadas no imóvel objeto da ação reivindicatória. Ora, tendo a decisão agravada rejeitado o processamento da reconvenção manejada, sob o fundamento de que a pretensão contraposta afigurara-se inepta, ante a ausência de qualificação completa dos confinantes do imóvel usucapiendo em litígio, deveria a agravante cuidar de demonstrar que não encerra ônus de sua parte apresentar o determinado pelo juízo a quo ou que a lacuna não subsistia. Fica patente, assim, que o recurso, não guardando simetria com o decidido, porque, frise-se, invocando o mesmo fundamento que restara plasmado na peça reconvencional e não impugnando especificamente o que restara assentado, não fora apto a infirmar o que restara decido como expressão da correta e exata materialização do direito. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que ficara decidido. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, conforme autorizado pelo disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil[2], pois patente sua inépcia. Destarte, patenteado que a agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara emoldurado pela decisão agravada ao rejeitar a peça reconvencional que aviara, restringindo-se a aduzir argumentação que não infirmara especificamente o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que a peça recursal, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepta e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual brasileiro, alinhavar, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, lastro passível de infirmar o decisório de acordo com o nele assentado. Os argumentos ora trazidos à baila se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que o decisório decidiu não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. REGIME DO CPC/73. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) 2. A decisão agravada aplicou a Súmula 284/STF diante da ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado. No entanto, o agravo interno defende a tese de que a falta de indicação da alínea a do permissivo constitucional não atrai a aplicação do referido verbete sumular. Assim, é inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1191084/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. (...) 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e é decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu.” 4. Recurso especial não provido (REsp 1209978/RJ, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011). O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece de agravo de instrumento em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, e contenha, ainda, alegações e pedidos diversos daquelas apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1297858, 07254763220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de apelação em que as razões, completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, não ataca os fundamentos dessa. Apelação não conhecida.” (APC20070310365039, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Jair Soares, DJ 04/08/2011, pág. 138); “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte não logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, não atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC. 2. As questões decididas em sentença transitada em julgado não são passíveis de discussão na fase de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC). 3. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 4. Não se conhece de pedido formulado no apelo quando o pleito caracterizar inovação da lide (art. 1.014 do CPC) ou quando não tenha interesse recursal manifesto (art. 996 do CPC). 5. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% do valor da condenação do cumprimento da sentença.” (Acórdão n.1025817, 20150110871689APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) Na espécie, conforme acentuado, a agravante não cuidara de infirmar o assentado na decisão, vez que, cingindo-se a defender o recebimento da reconvenção que formulara para que, se ao final o pedido buscado na ação subjacente pelo agravado restasse acolhido, eventuais indenizações das benfeitorias erigidas no imóvel objeto da ação reivindicatória fossem indenizadas, não cuidando de alinhavar, acaso entendesse equivocado, a desnecessidade de qualificação completa dos confinantes do imóvel em litígio, obstando, por conseguinte, o conhecimento do agravo que aviara ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pela agravante afigura-se dissociada do que efetivamente fora resolvido, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por ter deixado de veicular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incorrendo a peça recursal em inépcia. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 76947049 – Processo 0712848-27.2019.8.07.0006 [2] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)